Tribunal: TJSP
Processo: 1002549-70.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Seguro habitacional – Cobertura para quitação de financiamento de imóvel para evento morte e invalidez permanente do comprador – Invalidez declarada decorrente de doença preexistente antes mesmo da assinatura do contrato de seguro – Previsão expressa de exclusão de cobertura nesta hipótese - Improcedência da ação - Sentença confirmada – Verba honorária majorada, em

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Seguro habitacional – Cobertura para quitação de financiamento de imóvel para evento morte e invalidez permanente do comprador – Invalidez declarada decorrente de doença preexistente antes mesmo da assinatura do contrato de seguro – Previsão expressa de exclusão de cobertura nesta hipótese - Improcedência da ação - Sentença confirmada – Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.